Tribunal: TJDFT
Processo: 0733695-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.
Recurso próprio e tempestivo (ID 50503281). Custas e preparo recolhidos.
Em suas razões recursais, o autor alega que não recebeu a notificação necessária para que pudesse apresentar sua defesa prévia. Sustenta que o condutor tem direito a defesa prévia. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.
Sem contrarrazões.
Prejudicado o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em razão do recolhimento das custas e do preparo (ID 50503282), conduta incompatível com o requerimento.
Nos termos do art. 17 do CPC, "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". Ainda, segundo o art. 18, caput, do diploma processual civil, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".
No caso, tanto o CRLV quanto a Ordem de Pagamento de Infração de Trânsito trazidos aos autos (ID 50503274 - páginas 3 e 4) dizem respeito a terceira pessoa (Sr. Edgar Gonçalves da Silva), o que revela a ilegitimidade ativa do autor para a presente ação. Por outro lado, intimado a emendar a inicial para "juntar CRLV e penalidade de infração de trânsito referentes ao autor ou justificar a legitimidade para a demanda", o recorrente simplesmente alegou que a notificação deveria ter sido encaminhada a ele, condutor do veículo. Vale esclarecer que a notificação sobre a infração não foi encaminhada ao autor justamente pelo fato de não ser ele o proprietário do veículo nem o infrator, conforme a referida Ordem de Pagamento de Infração de Trânsito. Ainda que o condutor autuado tenha, de fato, direito à notificação e à defesa prévia, os documentos trazidos aos autos indicam que o autor não era o condutor na ocasião da infração. No ponto, vale lembrar que a Ordem de Pagamento de Infração de Trânsito, por ser ato administrativo, goza da presunção de veracidade, a qual não foi afastada pelo recorrente.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.